Tribunal: TJDFT
Processo: 0754021-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. FRAUDE INFORMADA. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 15.600,00com a finalidade indenização pelo prejuízo material, e para pagar a quantia de R$ 2.500,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais.
2. O recorrente sustentou que o caso dos autos se trata de possível caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar aparelho celular para uso de terceiro, capturando a imagem do QRcode fornecido no terminal de atendimento e enviando ao fraudador. Noticiou que na tela inicial dos terminais de atendimento há tela de alerta de fraude ao cliente, assim como na tela onde é apresentado o QRcode para habilitação, além de haver outro alerta para que o cliente não envie fotos da tela. Conclui que a transferência de valores ocorrida se trata de ato jurídico perfeito, celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e com forma prescrita e não defesa em Lei, não havendo, portanto, cometimento de ato ilícito pelo Banco, não podendo a este ser atribuído qualquer prejuízo. Afirmou inexistir dano moral, o qual estaria condicionado à prática de ato doloso pela parte requerida, o que não se evidencia no presente caso, tratando-se de mero aborrecimento sofrido. Argumentou que as movimentações bancárias foram realizadas por meio de aparelho celular e microcomputador, com utilização de BB Code e com a digitação das credenciais do cliente, não havendo, portanto, que se falar em ressarcimento de qualquer valor. Pugnou pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.
3. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirmou tratar-se de recurso genérico e com matéria diversa do objeto dos autos. Aduziu que a parte recorrente não logrou comprovar a exclusão de responsabilidade pelos fatos articulados, observando-se que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro. Pugnou pela manutenção da sentença.
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5. Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade prestada, este reponde pelos danos causados aos consumidores nos casos de defeito decorrente de seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa, salvo quando comprovado que não houve colocação do produto no mercado, quando inexistente o defeito, quando da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Nesse mesmo sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Em razão do benefício que recebem instituições financeiras, mormente o aumento das operações bancárias seguido de diminuição dos custos de operacionalização do sistema, quando opta por realizar as operações por meios eletrônicos, com pouco ou quase nenhum contato com os funcionários, devem arcar, na mesma proporção, com o ônus advindos das operações fraudulentas ou irregulares, assumindo os riscos inerentes às operações disponibilizadas, devendo por elas responder, não sendo razoável a transferência desse ônus aos consumidores. Nesse aspecto, é dever do responsável pela prestação do serviço o fornecimento de sistemas seguros, com o escopo de evitar a ocorrência de fraudes.
8. No caso em exame, restou incontroverso que a parte autora teve realizada operação de transferência de valores para conta bancária de titularidade de terceiro, em momento posterior ao contato feito com a instituição bancária, oportunidade em que comunicou a ocorrência da fraude, por meio eletrônico, e posterior ao seu comparecimento à agência e troca de senha bancária, informações estas não impugnadas pela parte recorrente.
9. Caberia ao recorrido, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC comprovar a ocorrência de uma das excludentes capaz de afastar sua responsabilidade objetiva, observando-se que a simples afirmação no sentido de que as operações foram realizadas pela própria parte, no uso de sua capacidade civil, desacompanhado de qualquer outro elemento de prova, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelos danos causados em razão de fraude praticada por terceiros, posto ser decorrente do risco do empreendimento e caracterizar-se como fortuito interno.
10. Não logrou também a parte recorrente demonstrar que adotou providências a fim de apurar se era realmente o requerente quem estava realizando as transações, cercando-se dos cuidados necessários, observando-se ter o requerente, poucas horas antes, comunicado ao banco eventual fraude que estaria sofrendo.
11. Assim, diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, restando evidente a falha na prestação dos serviços, e não tendo sido demonstrado nos autos qualquer indício de que o recorrido tenha contribuído com a fraude praticada, verifica-se que a parte autora, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, faz jus à restituição correspondente ao valor da transferência bancária.
12. O dano moral apresentado nos autos decorre do nexo causal entre a conduta desidiosa da instituição financeira e o dano sofrido pelo autor, a respeito do qual o banco se negou a ressarcir o prejuízo material por longo período de tempo, sendo aplicável à hipótese da teoria do desvio produtivo, a qual autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito, ao retardar ou se eximir de solucionar o problema criado na relação de consumo.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recolhidas as custas processuais, condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.